Tribunal: TJES
Processo: 5001247-88.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-88.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR SIMONASSI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001247-88.2023.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIO CEZAR SIMONASSI

RECORRIDO (A): CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JULIO CEZAR SIMONASSI
em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (ID 12265859), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de primeiro grau condenou a empresa recorrida a manter a vigência do plano de saúde do autor, ora recorrente, até o final de seu tratamento oncológico, e ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do cancelamento unilateral e abusivo do contrato durante o curso de tratamento de neoplasia.

A
tese principal do recurso sustenta a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais
, argumentando que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não reflete a angústia, o desespero e a incerteza gerados pelo cancelamento abrupto de seu plano de saúde em um momento crítico de sua luta contra o câncer. Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença para que o valor da condenação seja elevado a um patamar justo e condizente com as particularidades do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais em situações análogas.

É o breve relatório.

Analisando o caso dos autos, constato que a sentença recorrida merece parcial reforma. Explico.

O Juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a abusividade na conduta da operadora de saúde ao rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde de um beneficiário em pleno tratamento de câncer. A ilicitude do ato é inconteste, pois, ainda que a rescisão imotivada de contratos coletivos seja, em tese, permitida, tal prerrogativa encontra limite na boa-fé objetiva e na dignidade da pessoa humana, sendo vedada a interrupção de tratamento médico essencial à vida ou à saúde do consumidor, conforme já pacificado pela jurisprudência e consolidado no Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, entendo que o montante fixado na sentença, à título de reparação por danos morais, se revela insuficiente para reparar adequadamente o abalo moral sofrido pelo recorrente e, principalmente, para cumprir a função pedagógico-punitiva da medida, que visa a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa recorrida.

O dano moral, no caso concreto, ultrapassa, e muito, o mero dissabor. A notícia do cancelamento do plano de saúde para um paciente que, conforme laudos médicos (ID 12265724) e exames (IDs 12265725 a 12265728), enfrenta uma batalha contra o câncer, com suspeita de novos nódulos e necessidade de acompanhamento contínuo, gera um estado de angústia, aflição e desespero que agrava sobremaneira seu já fragilizado estado físico e emocional. A conduta da recorrida de cancelar o plano, notificada de forma precária e em momento tão delicado, representa um profundo desrespeito à dignidade do consumidor e um atentado à sua legítima expectativa de segurança e amparo, depositada no contrato de saúde diligentemente pago. A incerteza quanto à continuidade de um tratamento vital não é um aborrecimento cotidiano.

Diante desse cenário, entendo pela
reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização.
Considerando a gravidade da conduta da recorrida, a condição vulnerabilidade do recorrente, a finalidade compensatória e pedagógica da reparação e os parâmetros adotados em casos similares, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra mais justo, razoável e proporcional. Tal quantia não representa enriquecimento ilícito para o autor, mas sim uma justa compensação pelo abalo sofrido e um fator de desestímulo efetivo para a ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença tão somente no que tange ao valor da indenização por danos morais,
majorando o valor da indenização para R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do presente julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)